Tribunal: CARF
Processo: 10880.914746/2012-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.914746/2012-30
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.809 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
ROLAND BERGER STRATEGY CONSULTANTS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira
de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente).

Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Trata o presente de manifestação de inconformidade (fls. 2/4) contra despacho
decisório de folhas 26 que reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado pelo
contribuinte no PER/DCOMP no 11191.40604.180707.1.7.02-9099, referente ao saldo
negativo de IRPJ apurado no ano calendário de 2006.
O motivo do não reconhecimento integral do crédito pleiteado foi a falta de
confirmação das parcelas de composição do crédito informados no referido
PER/DCOMP, referentes a retenções de imposto de renda na fonte. Foi informado o
valor de R$ 693.780,25 e confirmado R$ 660.623,20.
Consequentemente foi homologada parcialmente a compensação declarada no
PER/DCOMP no 12209.61080.200907.1.3.02-5004.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.914746/2012-30
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.809 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914746/2012-30

Na manifestação de inconformidade o contribuinte apresenta a planilha que diz
ser explicativa (fl. 29), onde discrimina, por CNPJ, os valores retidos na fonte e as
compensações feitas para comprovar que todas as parcelas compensadas estão
conformes, contrariando o entendimento do fisco em confirmar apenas parcialmente
os valores.
Em complemento, apresentou cópia das notas fiscais fatura de serviços (fls.
30/83) que dão suporte à referida planilha, as quais indicam no corpo os valores das
retenções.
Por fim, requer nova análise do referido PER/DCOMP, com a consequente
revisão do despacho decisório e extinção do presente processo.
A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
IRRF COMPROVAÇÃO. COMPENSAÇÃO.
Para que o contribuinte efetue a compensação do imposto de renda retido na
fonte é imprescindível a apresentação do comprovante de retenção emitido pela
fonte pagadora.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.

Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Trata-se de processo administrativo instaurado para a verificação do Pedido de
Restituição n° 11191.40604.190707.1.7.02-9099, transmitido em 19.07.2007, por meio do qual
foi requerido o reconhecimento de crédito de saldo negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário
de 2006.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.809 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914746/2012-30

O crédito em questão decorre do IRPJ apurado ao final do período (R$
1.685.993,49), que, subtraído das antecipações a título de IRRF, no importe de R$ 693.780,30, e
de estimativas mensais quitadas via DARF, no valor de R$ 1.301.278,64, resultaram no saldo
negativo de R$ 309.065,45.
Ao apreciar o direito creditório indicado, a Autoridade Fiscal reconheceu
parcialmente o saldo negativo informado na DIPJ, razão pela qual homologou até o limite de
referido crédito as compensações declaradas.
Com efeito, a D. Autoridade Fiscal reconheceu a totalidade dos valores recolhidos
via DARF, entretanto, deixou de reconhecer parte dos valores a título de IRRF, no importe de R$
33.157,09.
Ao assim entender, a Fiscalização reduziu o valor do saldo negativo de IRPJ de
R$ 309.065,45 para R$ 275.908,36 (R$ 309.065,42 - R$ 33.157,09 = R$ 275.908,36),
acarretando a não homologação de parte das compensações declaradas.
Inconformada com o aludido despacho decisório, a ora Recorrente apresentou a
competente manifestação de inconformidade, a qual foi julgada improcedente pela DRJ, por
entender que o direito creditório pretendido não havia sido comprovado.
Preliminar
Da Superficialidade da Instrução Probatória - Ferimento ao Princípio da
Verdade Material
A Fiscalização não reconheceu a totalidade do saldo negativo de IRPJ informado
pela Recorrente, ao argumento de que os valores de IRRF não estariam devidamente
comprovados por meio de Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte, referenciando tal documento como único instrumento
hábil para confirmação do direito creditório.
Alega a Recorrente que que não ficou evidenciado no despacho decisório que a
Autoridade Fiscal teria procedido a qualquer diligência para apurar se, de fato, tais valores, que
compuseram o saldo negativo da Recorrente, não teriam sido, efetivamente, recolhidos.
A DRJ teria, na opinião da Recorrente, persistido no erro e sustentado o
indeferimento do direito creditório da Recorrente em argumentos superficiais, sem, adentrar ao
conteúdo fático do caso e analisar a documentação apresentada em conjunto com a manifestação
de inconformidade, que, frise-se, é suficiente para comprovar a totalidade do IRRF (vide notas
fiscais — fls.30/83 dos autos).
Adiante, destaca a Recorrente que, em nenhum momento, as Autoridades Fiscais
intimaram a Recorrente para que prestasse esclarecimentos acerca da origem e existência do
crédito pleiteado, preferindo, de outra feita, simplesmente prolatar despacho decisório eletrônico,
que apenas mantém a cobrança dos débitos cuja compensação se pretendeu. Trilhando o mesmo
caminho, a DRJ deixou de analisar as provas constantes dos autos, quais sejam as cópias das
notas fiscais que comprovam a integralidade do IRRF não reconhecido (fls. 30/83 dos autos),
sem, sequer, suscitar a possibilidade de conversão do processo em diligência, para confirmar a
veracidade do crédito indicado.
Esse assunto não foi levantado pelo contribuinte em sua primeira contestação
(efls. 02-05), portanto o argumento não deve ser enfrentado por conta da preclusão, nos termos
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.809 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914746/2012-30

dos arts. 16, III, e 17 do Decreto 70.235/72, norma que dispõe sobre o processo administrativo
fiscal. Portanto, essa parte não deve ser conhecida em sede recursal.
De qualquer forma, mesmo que este tópico tivesse sido abordado em sede de
manifestação de inconformidade, entendo que em processos que abordam compensação ou
ressarcimento, o ônus da prova cabe ao beneficiário, aquele que vai receber a compensação e que
deve apresentar elementos que comprovem suas alegações.
Como se sabe, nos pedidos de compensação ou de restituição, como o presente, o
ônus de comprovar o crédito postulado permanece a cargo da contribuinte, a quem incumbe a
demonstração do preenchimento dos requisitos necessários para a compensação, pois "(...) o
ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato", postura
consentânea com o art. 36 da Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito
da Administração Pública Federal.

Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em outro
órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias.

E, neste sentido, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a
instrução, tem reiteradamente este Conselho decidido que "o ônus da prova atua de forma diversa
em processos decorrentes de lançamento tributário, no qual cabe ao Fisco provar a ocorrência do
fato gerador, e em processos relativos a pedidos de ressarcimento e compensação, em que cabe
ao contribuinte provar o seu direito de crédito", trecho que se extrai do Acórdão CARF no
3401-003.204, proferido em sessão de 23/08/2016, de relatoria do Conselheiro Augusto Fiel
Jorge d'Oliveira.
Desta forma, entendo que carece de razão a Recorrente, motivo pelo qual rejeito a
preliminar suscitada.
Mérito
Da Comprovação da Integralidade do IRRF
Conforme anteriormente mencionado, o saldo negativo de IRPJ, referente ao ano-
calendário de 2006, é composto, dentre outros, pelo IRRF suportado durante todo o período, que
totalizou a quantia de R$ 693.780,25.
Entretanto, desse montante, não foi reconhecido o importe de R$ 33.157,05,
relativo aos serviços prestados à Bandeirante Energia S/A (CNPJ n° 02.302.100/0001-06), ao
Banco da Amazônia S/A (CNPJ n° 04.902.979/0001-44), à Empresa Energética de Mato Grosso
do Sul S/A (CNPJ n° 15.413.826/0001-50) e à Espírito Santo Centrais Elétricas S/A (CNPJ n°
28.152.650/0001-71) conforme detalhado a seguir:

Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-000.809 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914746/2012-30

De fato, a praxe, conforme o RIR/99 é a exigência da apresentação do
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora para que o IRRF possa ser passível de
compensação:
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei n°2.124, de
1984, art. 3°, parágrafo único).
(...) § 2° O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o
caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 7°, e no § 1° do art. 8° (Lei n°
7.450, de 1985, art. 55). (Grifei.)

No entanto, a Câmara Superior de recursos Fiscais deste Conselho, através do
acórdão no 9101004.148 – 1a Turma, admitiu que “Na situação em que a fonte pagadora não
fornece o comprovante anual de retenção, a respectiva prova pode ser feita por outros meios,
como registros contábeis do beneficiário e respectivos documentos e declarações fiscais.”
Vejamos as razões de decidir do voto do ilustre Conselheiro Luis Fabiano Alves
Penteado que embasaram o posicionamento acima:

Contudo, também é fato que existe um conjunto amplo de informações,
documentos e declarações que envolvem a retenção do IRRF tanto do lado da fonte
pagadora quanto do beneficiário, sendo certo que o beneficiário que sofreu o ônus
desta tributação não pode depender exclusivamente do Informe de Rendimento que
pode não estar disponível, inclusive, em decorrência de falha da fonte pagadora.
A própria Receita Federal já se manifestou através da Solução de Consulta
SRRF n. 19/2004 da 5° Região Fiscal:

Assunto: Obrigações Acessórias
Ementa: COMPROVANTE ANUAL DE RETENÇÃO FORNECIDO POR ÓRGÃO
OU ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. AUSÊNCIA.
Na hipótese de o órgão ou entidade da administração pública federal não fornecer o
comprovante anual de retenção, a pessoa jurídica poderá utilizar os seus registros
contábeis, acompanhados da nota fiscal ou fatura e da comprovação do valor depositado
pela fonte pagadora, para respaldar a compensação dos tributos e contribuições federais
retidos.
Dispositivos Legais: art. 64 da Lei n° 9.430, de 1996; arts. 5° e 28 da IN SRF n° 306, de
2003; art. 923 do Decreto n° 3.000, de 1999.

Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-000.809 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914746/2012-30

Entendo como acertada a posição da Receita Federal externada na Solução de
Consulta acima mencionada, isso porque, o beneficiário não consegue por si próprio
obrigar que a fonte pagadora forneça o respectivo comprovante de rendimentos. Assim
é que deve contar com outras formas de fazer tal comprovação que viabilize o direito
de utilizar-se da retenção sofrida.
Neste sentido, merece destaque o disposto no art. 923 do RIR/99 que a meu ver
ratifica o racional adotado pela Solução de Consulta n. 19/2004:

Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (DecretoLei no 1.598, de
1977, art. 9o, § 1o ).

Alinho-me integralmente ao racional até aqui exposto e ratificado pela própria
Receita Federal no sentido de que na ausência do Informe de Rendimentos, a
apresentação de outras informações e documentos, especialmente a escrita fiscal e
contábil da própria beneficiária, pode ser admitida como suficiente para a
comprovação do IRRF a ser aproveitado.
Este também é o entendimento externado por esta 1° Turma da CSRF no
acórdão n. 9101-003.437 do Conselheiro Rafael Vidal de Araújo, que restou assim
ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 1992
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ
GERADO POR RETENÇÕES NA FONTE (IRRF). COMPROVAÇÃO DA
RETENÇÃO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras
incidentes sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha recebido o comprovante de
retenção ou não possa mais obtê-lo, desde que consiga provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.

Essa posição foi recentemente confirmada pela 1°Turma da CSRF no
recentíssimo n.9101-004.110 de relatoria do Conselheiro André Mendes de Moura:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES DE IMPOSTO NA FONTE.
COMPROVAÇÃO.
Na hipótese de a fonte pagadora não fornecer o comprovante anual de retenção, sua
prova pode se dar por outros meios previstos na legislação tributária. Precedentes.
Acórdãos no 9101-002.876 e 9101-003.437.

Por fim, assim como o fez o Conselheiro André Mendes de Moura no acórdão
n. 9101-004.110 cuja ementa está acima transcrita, utilizo-me de trecho do voto do
Conselheiro Rafael Vidal de Araújo, no também mencionado acórdão no
9101-003.437:
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-000.809 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914746/2012-30

E a razão para isso é bem simples. Não há como prejudicar um contribuinte por
falha/infração cometida por outro. No caso, negar o direito de aproveitamento de
retenção na fonte sofrida pelo beneficiário de um rendimento em razão de a fonte
pagadora descumprir o dever instrumental de emitir e lhe fornecer o respectivo
comprovante de rendimentos e de retenção na fonte.
Não há como impor um ônus para um contribuinte cujo atendimento depende única e
exclusivamente de conduta a ser praticada por outro contribuinte (emissão de
comprovante de rendimentos e de retenção na fonte).
A imagem de um empregado/servidor que recebe pagamento descontado do IRFonte e
que não pode computar essa retenção na sua declaração de rendimentos porque a fonte
pagadora não emitiu o correspondente informe de rendimentos e de retenção na fonte
ilustra bem o que está sendo dito.
O sentido que se dá ao texto da lei não pode conflitar de forma tão flagrante com o
sistema jurídico.
Se a fonte pagadora não emite o referido comprovante, ou se o beneficiário do
pagamento não tem como obter esse documento da fonte pagadora (e isso pode ocorrer
em função de várias situações), não se pode negar ao beneficiário do pagamento o
direito ao aproveitamento da retenção que este sofreu e que consegue comprovar com
outros meios de prova.

No caso em apreço, a fim de comprovar a retenção na fonte destes valores, a
Recorrente anexa a seguinte documentação:

1. Notas fiscais relativas aos serviços prestados durante o ano-calendário de 2006
2. Telas do sistema de sua contabilidade
3. Razão contábil das contas de receita acima demonstradas (contas contábil
311101, 311102, 311103, 311104, 311105 e 311106), relativo ao ano-
calendário de 2006

Valendo-se do princípio da verdade material, entendo que há possibilidade de
comprovação das retenções suportadas por meio das notas fiscais, que demonstram o imposto
retido, devidamente acompanhadas dos registros contábeis e fiscais que confirmam a tributação
da parcela líquida auferida, em consonância com os valores declarados.
Desse modo, encaminho meu voto no sentido de converter o julgamento em
diligência, retornando-os os autos à unidade de controle a fim de que:
a) seja analisada a documentação acostada aos autos a fim de atestar a retenção na
fonte dos valores declarados, nos termos da Sumula CARF 143;
b) seja analisada a escrituração contábil especificamente no que se refere ao
oferecimento à tributação pelas respectivas receitas pelo IRPJ nos termos da Sumula CARF 80;
c) e, por fim, informando se o pretenso crédito estava disponível na data da
compensação levada a efeito pelo recorrente.
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-000.809 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914746/2012-30

A autoridade fiscal responsável pela diligência poderá intimar o recorrente a
apresentar informações e documentos que entender necessários para o melhor deslinde dos fatos
controvertidos.
Ao final da realização da diligência, a autoridade fiscal deverá elaborar relatório
circunstanciado com os esclarecimentos solicitados, cientificando o contribuinte sobre tais
conclusões, e informando-o que, se houver interesse, poderá se manifestar sobre o conteúdo do
relatório no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do parágrafo único do art. 35 do Decreto no
7.574, de 2011.
Cumprido esse rito, retornem-se os autos ao CARF para prosseguimento do
julgamento.

(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital